Tribunal: TJSP
Processo: 2230094-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Home care – Código de Defesa do Consumir – Aplicação – Autor, segurado, diagnosticado com Esclerose Lateral Amitotrófica – ELA – Negativa de cobertura – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Inteligência das Súmulas no

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Home care – Código de Defesa do Consumir – Aplicação – Autor, segurado, diagnosticado com Esclerose Lateral Amitotrófica – ELA – Negativa de cobertura – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Inteligência das Súmulas no 90 e no 102, deste Tribunal – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Agravo de instrumento improvido.